Tribunal: TJMT
Processo: 0005027-13.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005027-13.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CERENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.310.614/0001-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO BORGES FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §§1o E 4o, I, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR CONSIDERÁVEL BOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A insignificância demanda que a lesão ao bem jurídico tutelado seja ínfima, o que não se verifica na situação onde os bens furtados ultrapassam valor equivalente a quatro vezes o salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso em tela, além de não ter sido confeccionado o referido laudo pericial, não houve a apresentação de justificativa plausível para a medida, justificando-se o afastamento da qualificadora indicada no art. 155, §4o, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005027-13.2016.8.11.0004

APELANTE: DIEGO BORGES FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Borges França
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barro do Garças/MT, nos autos do processo no 0005027-13.2016.8.11.0004, cujos termos julgaram parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condená-lo à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 155, §§1o e 4o, I, do Código Penal
(ID 153993175).

Inconformado,
Diego Borges França
interpôs recurso de apelação (ID 153993183) e, em suas razões, pugnou (
i
) pelo reconhecimento da insignificância dos fatos, aplicando-se o princípio da bagatela em sua modalidade imprópria, (
ii
) pelo afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo ou (
iii
) afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno e, estes últimos pedidos, (
iv
) pela extinção da punibilidade em decorrência da prescrição (ID 153993187).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus temos (ID 153993190).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 157225192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO BORGES FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Diego Borges França
imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 155, §4o I e IV, do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, em 16/03/2016, por volta das 06h55min, na sede da
Cerenge Armazéns Gerais LTDA,
situada na BR 158, KM 46, no município de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiros não identificados, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e com o fim de assenhoramento definitivo, 01 (uma) máquina de solda Tekna, modelo Inversora Weld 250, 220v, cor vermelha, avaliada em R$ 1.362,72 (mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) e 01 (uma) motosserra Husqvarna, modelo 272X, Sabre 20, avaliada em R$ 2.269, 12 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos), em detrimento daquela empresa.

De acordo com denúncia, “
o denunciado era funcionário da sobredita empresa e, bem por isso, tinha conhecimento acerca das instalações do local e dos equipamentos de valor ali existentes. No dia dos fatos, ele e seus comparsas, utilizando capuzes para ocultarem o rosto, dirigiram-se à sede da empresa, quando arrombaram a porta do galpão e ali ingressaram. Ato contínuo eles se apoderaram daqueles bens e fugiram
” (ID 153984974 – pp. 05/08).

A peça inaugural acrescentou que “
o denunciado trocou os objetos subtraídos por um equipamento de som (no valor de R$ 3.000,00) com a pessoa de Graziel. Ao ser interrogado, o mesmo confessou a autoria delitiva
” (ID 153984974 – pp. 05/08). Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia para corrigir erro material relativo ao horário do crime, motivo pelo qual pugnou pela incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do Código Penal (ID 153993153).

Em suas razões, o apelante não questiona a materialidade e a autoria delitivas, tanto que em seu primeiro argumento sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria, mencionando que o crime ocorreu há mais de 06 (seis) anos, que os bens subtraídos foram restituídos a quem de direito e o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça.

Diante destes pontos, alega, em síntese, que a imposição de pena representará apenas a imposição de efeitos deletérios ao apelante, pois carente de contemporaneidade, o que não se coaduna com os objetivos constitucionais da repressão.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, é importante mencionar que apesar dos bens subtraídos terem sido restituídos à vítima, isso não se deu por ato espontâneo do autor da prática delitiva, mas sim porque a testemunha Graziel Ataídes Nunes, que adquiriu a
res furtiva
, ao ser informado pelos agentes policiais que se tratava de produtos de crime, entregou os objetos. Ademais, os produtos furtados foram avaliados em R$ 1.362,72 (mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) e em R$ 2.269, 12 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos), em detrimento daquela empresa.

Deve-se ter em mente que o salário-mínimo, à época dos fatos, estava estabelecido em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), ou seja, o valor dos bens subtraídos era o equivalente a
mais de quatro vezes o valor do salário-mínimo
, o que impede o reconhecimento da insignificância. Neste sentido: “
Não há falar-se em aplicação da bagatela imprópria nas hipóteses onde a lesão ao bem jurídico é considerável
” (N.U 0006156-19.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Logo, inviável acolher-se o pedido de incidência da bagatela imprópria.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, CP), o pedido é igualmente improcedente na medioda em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da imprescindibilidade da realização de perícia, cujo teor, em regra, não pode ser substituído pela confissão ou depoimento testemunhal

Ou seja, embora conste nos autos que o “
Interrogado em Juízo, o réu DIEGO confessou a prática delitiva que lhe é imputado, confirmando ter arrombado a porta, por volta das 20h30, e de lá subtraído a res furtiva
” (ID 153993175) e que a testemunha Adilson Rosa Xavier também relate que no local do fato tinha uma porta da empresa que estava arrombada, tais elementos não suprem a falta de exame pericial.

A este respeito: “
no que concerne à qualificadora do rompimento do obstáculo, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de exame pericial é imprescindível para a sua comprovação, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência
” (AgRg no REsp n. 1.874.081/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).

Igualmente: “
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada no delito de furto exige a realização de exame pericial direto, o qual, somente é substituível por outros meios de prova quando não existirem ou desaparecerem os respectivos vestígios ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal, a confissão do réu e o exame indireto não suprem a sua ausência
” (N.U 1014418-79.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 3a Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Sendo assim, a condenação do apelante deve ser mantida apenas em relação ao art. 155,
caput
, §1o, do Código Penal, afastando-se a qualificadora relativa ao art. 155, §4o, I, do Código Penal.

Anoto que, diante deste cenário, inviável o acolhimento do pleito formulado pela defesa de que a causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, não incide na modalidade qualificada do crime, vez que o afastamento da qualificadora impede a incidência do Tema 1087/STJ em benefício do apelante, que assentou: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Com base nestas considerações, passo ao redimensionamento da reprimenda.

A pena do art. 155,
caput
, do Código Penal é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

O juízo de primeiro grau, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, manteve a reprimenda no mínimo legal.

Deste modo, a pena basilar deve ser fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes e, apesar da presença da atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula 231/STJ, a reprimenda deve ser mantida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a majorante descrita no art. 155, §1o, do Código Penal, a ensejar a elevação da pena em 1/3 (um terço) e não havendo causas de diminuição, a pena deve ser fixada, em definitivo, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e em 13 (treze) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da reprimenda.

Não havendo a presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo e para manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, do Código Penal, redimensionando-se a pena para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusã
o, em regime inicial
aberto
, e em
13 (treze) dias-multa
, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, diante da possibilidade de recurso do Ministério Público, inviável a análise e reconhecimento de eventual extinção da punibilidade em virtude da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023